Tribunal: TJES
Processo: 0001827-35.2016.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001827-35.2016.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA ALMEIDA NEVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

LIMITES IMPOSTOS NO
§§ 2º
e 3º
, do art. 85, do CPC.
FIXAÇÃO COM BASE
NO VALOR DA CAUSA
.
RECURSO

CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
A despeito de não fundamentar
a condenação em honorários sucumbenciais
na equidade, o valor de mil reais
fixado a este título
acabou por revelar
a
sua aplicação, eis que em evidente dissonância com os limites previstos no Código de Processo Civil para a hipótese
(
§§ 2º
e 3º
, do art. 85, do CPC
)
.

2.
E
m data mais recente
, o
Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

buscou

definir o alcance da norma inserta no §8º, do art
igo
85, do CPC/
15,

sendo
firmadas teses
(TEMA
REPETITIVO
1076)
que restaram inobservadas pelo juízo primevo.

3
.
Na hipótese,
não havendo que se falar em condenação
ou mesmo proveito econômico
,
tendo
a sentença de extinção do feito s
ubsidi
ado
-se
no abandono
da causa
,
impõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial em
atenção ao disposto no artigo 85, §5º, do CPC, mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos (à luz dos incisos do §2º do mesmo preceptivo) referentes às faixas previstas no §3º, considerado o valor atualizado da causa.

4
.
R
ecurso conhecido e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001827-35.2016.8.08.0051

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
MARIA APARECIDA ALMEIDA NEVES

JUIZ: DR.
LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença proferida em ação
ordinária
manejada
por
MARIA APARECIDA ALMEIDA NEVES
em desfavor
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual
extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono,

conden
ando
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em mil reais.

Em suas razões recursais o
ente estatal
aduz que
“Não obstante o acerto da r. Senten
ç
a quanto a extin
ç
ão da a
ç
ão por abandono da causa pela parte Autora, no que percute a fixa
ç
ão dos honorários sucumbenciais ha clara divergência ao que disp
õ
e o Código de Processo Civil”,

haja vista que
“o arbitramento dos honorários como feito no respeitou o art. 85, §2°, do CPC/2015, urna vez que o valor fixado (R$ 1.000,00 - mil reais) corresponde a tao somente 1,041% em relação ao valor da causa (R$ 96.000,00 - desatualizado) e o mínimo estabelecido pelo CPC/15, conforme exposto anteriormente, é 10% sobre o valor da causa”.

Sem
contrarrazões,
a despeito de devidamente intimada a parte apelada.

P
ois bem. De pronto, adianto merecer amparo a pretensão manejada neste recurso.

Digo isto porque o detido compulsar dos autos revela que o magistrado sentenciante, equivocou-se ao condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na monta de mil reais
“nos termos do art. 485, §2 0c/c 85, § 20, do CPC".

A despeito de não fundamentar
a condenação em honorários sucumbenciais
na equidade, o valor de mil reais
fixado a este título
acabou por revelar
a
sua aplicação, eis que em evidente dissonância com os limites previstos no Código de Processo Civil para a hipótese
(
§§ 2º
e 3º
, do art. 85, do CPC
)
.

E
m data mais recente
, o
Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

buscou

definir o alcance da norma inserta no §8º, do art
igo
85, do CPC/
15,

sendo
firmadas as seguintes teses
(TEMA
REPETITIVO
1076)
:

“
Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

A Lei Processual Civil restou
também
recentemente alterada, a consagrar o entendimento:

“
Art. 85

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Na hipótese,
a demanda foi ajuizada com o fito de
obter a autora a tutela antecipada para a exclusão
“da serventia do Cartório do 1
º
Oficio de Pedro Canário (serviços de Protestos de Títulos e Registro de Imóveis), da sessão de escolha de serventia a ser realizada no dia 02/12/2016, em obediência aos artigos 2º, 3º, e 9° da Lei Federal 10.741/2013, como dever do Estado na preservação da saúde do Idoso; ou subsidiariamente, se efetuada a escolha que seja a posse suspensa, vindo ocorrer apenas após o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nestes autos”.

O
valor original da causa consiste na monta de R$
96.000,00
(
noventa e seis mil reais
), a atuação do causídico da parte
requerida
se dera com
moderado
zelo, a tese jurídica trabalhada não se mostrou de alta complexidade,
ten
d
o sido apresentadas em primeiro grau apenas duas peças defensivas
.

Desta forma,
não havendo que se falar em condenação
ou mesmo proveito econômico
,
tendo
a sentença de extinção do feito s
ubsidi
ado
-se
no abandono
da causa
,
impõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial em
atenção ao disposto no artigo 85, §5º, do CPC, mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos (à luz dos incisos do §2º do mesmo preceptivo) referentes às faixas previstas no §3º, considerado o valor atualizado da causa.

À luz do exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
apenas
para
reformar em parte a sentença e
fixar a verba honorária devida
pela parte autora
a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)